Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-23.2019.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Vinculação do nome do autor (vereador) a suposta denúncia de irregularidades na contratação da empresa responsável por realizar o campeonato de futebol amador na cidade – Alegação do autor que não veiculou a denúncia – Alegação da parte passiva em sentido contrário – Ausência de danos – Campeonato suspenso temporariamente e depois retomado - Sentença de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Vinculação do nome do autor (vereador) a suposta denúncia de irregularidades na contratação da empresa responsável por realizar o campeonato de futebol amador na cidade – Alegação do autor que não veiculou a denúncia – Alegação da parte passiva em sentido contrário – Ausência de danos – Campeonato suspenso temporariamente e depois retomado - Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001005850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-23.2019.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é ape-
lante RODRIGO CLAUDIONOR MENDES, são apelados PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PARIQUERA-AÇU e DIRETOR DO DEPRTAMENTO DE ES-
PORTE E LAZER MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU ( JOSE LUIS DE SOU-
ZA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentaram oralmente os Drs. Marcelo Pio Pires e Gabriel Oliveira Maga-
lhães.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000038-23.2019.8.26.0424 - Pariquera-Açu
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000038-23.2019.8.26.0424.
Comarca de Pariquera Açu Juiz André Gomes do Nascimento.
Apelante:
RODRIGO CLAUDIONOR MENDES.
Apelados:
MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU e JOSÉ LUIZ DE SOUZA.
VOTO No 30.698.2
RESPONSABILIDADE CIVIL Vinculação do nome do autor
(vereador) a suposta denúncia de irregularidades na contratação
da empresa responsável por realizar o campeonato de futebol
amador na cidade Alegação do autor que não veiculou a de-
núncia
Alegação da parte passiva em sentido contrário

Ausência de danos Campeonato suspenso temporariamente e
depois retomado - Sentença de improcedência mantida Re-
curso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de indenização por danos morais proposta por Rodrigo
Claudionor Mendes contra o Município de Pariquera-Açu e José Luís de Souza,
em razão da divulgação de sua imagem atrelada à suspensão do campeonato
de futebol amador, devido a denúncia do vereador de irregularidade no pro-
cedimento licitatório.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação improce-
dente. 1
Recorre o autor pela reforma da sentença; recurso processa-
do e contra-arrazoados. 2
Fundamentação
Sustenta o autor, vereador, que em meados de setembro de
1 Sentença, fls. 232/235.
2 Recurso, fls. 237/243; contrarrazões, fls. 248/253 e 254/257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000038-23.2019.8.26.0424 - Pariquera-Açu
3
2018 foi surpreendido com a instauração de um processo administrativo para
apuração de suposta denúncia que teria partido dele, sobre irregularidade na li-
citação realizada para organização do campeonato de futebol amador.
Em razão da instauração do processo administrativo, o cam-
peonato foi suspenso e todos os participantes informados acerca do motivo, em
especial, da denúncia do vereador. Após apuração, nada de irregular foi cons-
tatado.
Defende que não realizou qualquer denúncia acerca do
campeonato, esta foi imputada a ele de forma aleatória e unilateral, em conluio
direto com o Paço Municipal e pessoas que gostariam de vê-lo em maus len -
çóis .
Pois bem, conforme processo administrativo 002/2018 (fl.
15/16), consta que o autor teria comparecido no Departamento de Esportes
para narrar irregularidades na contratação da empresa que prestou os serviços
referentes à realização de campeonato de futebol, empresa Andreia de Souza R.
Alves Eventos ME; após a apuração, a denúncia foi arquivada (fls. 113/115).
Não é possível identificar ilícitos na narrativa dos fatos; o au-
tor, como vereador, poderia denunciar ilicitudes nos procedimentos adminis-
trativos; o campeonato pode ser suspenso para averiguação, enfim, pela narra-
tiva dos fatos não houve ato ilícito.
A controvérsia em foco é se a denúncia teria partido do autor
(vereador) ou não; conforme o processo administrativo, o autor teria denuncia-
do irregularidade ao réu José Luís de Souza, então Diretor do Departamento de
Esportes e Lazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000038-23.2019.8.26.0424 - Pariquera-Açu
4
O réu mantém as alegações de que o autor compareceu ao
Departamento de Esportes e Lazer para denunciar contratação da empresa res-
ponsável por organizar o campeonato; em depoimento pessoal, ele manteve a
afirmação.
Na decisão proferida no processo administrativo, que acom-
panhou o parecer jurídico para arquivamento da denúncia, constou que ine -
xistem motivos para duvidar da palavra do Diretor Executivo de Esportes, eis
que ficou constatado
que o vereador esteve no Departamento
de Esportes e,
após sair da sala, o Diretor de Esportes imediatamente
comentou os fatos com a
Diretora de Cultura, colocando-se
a termo as denúncias narradas pelo Vereador .
No caso, há conflito entre as informações, não há prova nos
autos de que a denúncia teria partido do autor ou não.
Ademais, independentemente de quem tenha partido a de-
núncia, ou se de fato o nome do vereador foi citado no processo administrativo,
é certo que, dentre as funções da vereança, está a de fiscalizar o Poder Executi-
vo Municipal; e o fato de o campeonato ter sido suspenso temporariamente
para apuração das denúncias, não implica depreciação da imagem do autor,
pelo contrário, como ponderou o MM. Juiz, fiscalização e investigação de pos-
síveis irregularidades administrativas podem ser muito bem vistas pelos muní-
cipes.
A administração só se exime de indenizar quando não há
dano; quando não há conduta comissiva ou omissiva de seus agentes; ou não
há nexo de causalidade entre ação e resultado.
Assim, nego provimento ao recurso de apelação para manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000038-23.2019.8.26.0424 - Pariquera-Açu
5
a sentença de improcedência da ação; os honorários foram arbitrados por apre-
ciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) em R$ 1.000,00, não comportam redução,
sob pena de aviltamento do trabalho do advogado; antes, devem ser elevados
para R$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais), conforme o disposto no § 11, metade
para cada réu; sem gratuidade judiciária (fl. 119).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
do autor para manter a sentença tal como lançada, com o acréscimo do pará-
grafo anterior. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR